Tribunal: TJES
Processo: 0001049-10.2019.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001049-10.2019.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: GENIVALDO COLLODETTI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA UNILATERAL DE DÉBITO POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada, para proibir o corte administrativo de fornecimento de energia elétrica decorrente da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). A sentença confirmou a tutela deferida e reconheceu a nulidade do TOI, com fundamento na violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessionária observou os requisitos legais e normativos da Resolução ANEEL nº 414/2010 na apuração de irregularidade e cobrança de recuperação de consumo; (ii) estabelecer se é lícito o corte administrativo de energia elétrica com base em débito apurado unilateralmente pela distribuidora, sem garantia do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre consumidor e concessionária de energia elétrica está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, sendo exigido o respeito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive nos procedimentos administrativos previstos em normas da ANEEL.

4. A Resolução ANEEL nº 414/2010 exige que a perícia técnica do medidor, quando realizada sem a presença do consumidor, seja precedida de notificação formal com, no mínimo, 10 dias de antecedência, para permitir sua participação ou de representante, sob pena de nulidade.

5. A concessionária não comprovou o cumprimento integral dos procedimentos previstos nos arts. 129 e seguintes da Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente quanto à notificação da perícia técnica e à entrega do TOI, o que compromete a validade da cobrança por suposta irregularidade.

6. O histórico de consumo, desacompanhado de perícia ou laudo técnico oficial, não constitui meio de prova suficiente para embasar a cobrança de recuperação de consumo, configurando mera alegação unilateral.

7. A presunção de legitimidade do TOI como ato administrativo é relativa e pode ser afastada diante de vícios formais e materiais que comprometem o direito de defesa do consumidor.

8. A tentativa de cobrança por meio de ameaça de corte de energia caracteriza prática abusiva quando baseada em débito contestado e apurado sem observância do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A concessionária de energia elétrica deve observar integralmente os procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010 para a apuração de irregularidades e cobrança por recuperação de consumo, sob pena de nulidade do TOI. A ausência de notificação prévia para acompanhamento da perícia técnica pelo consumidor compromete a validade da prova e viola o contraditório e a ampla defesa. É ilegítima a cobrança de débito decorrente de TOI elaborado de forma unilateral e sem respaldo técnico idôneo, sendo vedada a interrupção do serviço com base em débito contestado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, III e VIII; CPC, art. 487, I; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129 e §§ 1º a 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000035-08.2022.8.08.0032, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 29.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000070-56.2019.8.08.0065, Rel. Des.ª Marianne Judice de Mattos, j. 23.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de recurso de apelação interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, contra a sentença
de ID 14759643
, proferida pelo douto Juízo da
Vara Única de Alfredo Chaves
,
que, nos autos da ação
de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela ajuizada por
GENIVALDO COLLODETTI
, julgou procedente o pedido inicial, para proibir a concessionária ré de promover corte administrativo da energia elétrica em razão de valores relacionados ao TOI nº 3411013, confirmando a liminar ao seu tempo deferida e extinguindo-se o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Nas razões recursais
(ID 14759652
)
, a apelante sustenta, em síntese:
(I)

que os procedimentos realizados pela EDP se deram à luz da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, não havendo unilateralidade no agir da concessionária;

(II)

que as análises dos equipamentos de medição foram pautadas no conhecimento de técnicos especializados, e que o sistema interno de histórico de consumo não se trata de prova unilateral;
(III)

que a vistoria, constatação e cobrança de recuperação de consumo são atividades de caráter público e legalmente permitidas;
(IV)
reafirmou
a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a responsabilidade do consumidor pela conservação e custódia dos equipamentos de medição.

Diante desses fundamentos, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas no ID 14759657,
pugnando
pelo desprovimento do recurso.

A narrativa processual revela que o Apelado
GENIVALDO COLLODETTI
ajuizou a referida ação, alegando, em síntese, ter recebido aviso da requerida sobre uma suposta irregularidade no medidor de consumo de energia elétrica de sua unidade consumidora, o que ensejou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3411013, lavrado em 28 de maio de 2019, e a consequente cobrança do valor de R$ 8.609,33 (oito mil seiscentos e nove reais e trinta e três centavos). O Apelado sustentou que não lhe foi prestado qualquer esclarecimento técnico a respeito da alegada irregularidade e que, a despeito de não ter sido realizada a interrupção do fornecimento de energia elétrica, havia um risco iminente de suspensão do serviço, essencial para sua residência rural e pequena produção de subsistência. Pleiteou, assim, o deferimento de tutela antecipada para determinar a obrigação de não fazer, consistente na abstenção de interrupção do fornecimento de energia, e a procedência da ação para proibir o corte administrativo definitivo da energia por débitos pretéritos.

A concessionária apresentou contestação (fls. 31/
51
), defendendo a legalidade do TOI como ato administrativo dotado de presunção de legitimidade e a rigorosa observância dos procedimentos estabelecidos na Resolução ANEEL nº 414/2010.

Sobreveio a sentença (ID 14759643) que julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar e proibindo o corte administrativo da energia elétrica. O douto magistrado sentenciante fundamentou sua decisão na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na inversão do ônus da prova e na falha procedimental da concessionária em relação à Resolução ANEEL nº 414/2010. Destacou que o TOI indicava “cliente ausente”, a retirada arbitrária do medidor pela requerida, a ausência de perícia técnica oficial e a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, concluindo pela nulidade do TOI.

Pois bem.

O cerne da presente controvérsia reside na legalidade e validade de um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e da cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica no valor de R$ 8.609,33 (oito mil
e
seiscentos e nove reais e trinta e três centavos), supostamente devido a uma irregularidade no medidor da unidade consumidora do Apelado.

A Apelante, em suas razões recursais, insiste na presunção de legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção como ato administrativo, na observância das normas regulatórias da ANEEL, na responsabilidade do consumidor pela custódia do medidor e na possibilidade de corte administrativo do fornecimento de energia por débitos de recuperação de consumo, que, segundo ela, seriam considerados atuais após a regular apuração.

Nos termos do artigo 129 da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a identificação de indícios de irregularidade na unidade consumidora impõe a adoção de uma série de procedimentos específicos para sua regular caracterização:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade
por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar
relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

[...]

§ 5. Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7
º
Na hipótese do § 6o,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Embora a Resolução nº 414/2010 da ANEEL estabeleça, de forma clara e objetiva, os procedimentos que devem ser observados pelas concessionárias de energia elétrica na apuração de irregularidades em equipamentos de medição, a análise do conjunto probatório revela que a empresa apelante não comprovou o cumprimento das diligências essenciais previstas na norma regulatória para a validação da cobrança impugnada.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3411013 registra a condição de "
Cliente Ausente”
no momento da inspeção. Esta circunstância, por si só, já compromete a transparência e a legitimidade da apuração, uma vez que o consumidor não teve a oportunidade de acompanhar a verificação inicial da suposta irregularidade. Ainda que a apelante sustente que o envio posterior de documentação por correio e a possibilidade de interposição de recurso administrativo seriam suficientes para garantir o contraditório e a ampla defesa, tal alegação não encontra respaldo nas exigências da Resolução ANEEL nº 414/2010 nem na jurisprudência consolidada sobre o tema.

Além disso, o
art. 129, § 7º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, dispõe que, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude em medidor, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, o local, a data e a hora da realização da avaliação, para que ele possa, caso queira, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante. No caso, após a inspeção realizada em
28/05/2019
, que culminou no TOI, consta do comunicado de substituição de medidor
(fl. 77)
que
a avaliação técnica seria realizada em
17/06/2019
. Todavia, a análise laboratorial do equipamento somente ocorreu em
28/06/2019
, em data distinta, sem que a concessionária comprovasse ter notificado previamente o apelado acerca da alteração. A ausência
do consumidor para
o ato da perícia, somada à inexistência de prova de notificação prévia e eficaz, caracteriza violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mesmo sentido, o histórico de consumo apresentado pela apelante não se revela suficiente, por si só, para embasar a cobrança. Trata-se de mero demonstrativo unilateral de suposta recuperação de consumo, desacompanhado de laudo técnico ou parecer pericial que ateste o efetivo desvio de energia elétrica. Sem esse suporte técnico idôneo, os cálculos apresentados não comprovam a materialidade da infração nem legitimam a quantificação do débito.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos, invocada pela apelante, possui natureza relativa (
iuris tantum
) e pode ser afastada quando evidenciados vícios na sua formação.
Assim
, a inobservância de requisitos formais e materiais que asseguram a participação do
representante da unidade
na produção da prova que lhe imputa responsabilidade compromete a validade do TOI como documento apto a fundamentar a cobrança. Cabia à concessionária, a quem foi invertido o ônus da prova, demonstrar o cumprimento integral das disposições regulatórias destinadas à proteção do consumidor, especialmente quanto à sua participação no processo de apuração da irregularidade.

Desse modo
, a fragilidade do TOI, a ausência de comprovação válida da avaliação técnica do medidor substituído e a inconsistência dos documentos apresentados pela concessionária evidenciam que não foram observados os requisitos mínimos previstos pela regulamentação setorial. Tal deficiência compromete a legalidade da cobrança, como corretamente reconhecido pelo juízo de origem.

Outrossim, cabe ressaltar, ainda, que diversamente do defendido pela ora Apeante, a

interrupção do serviço
de energia elétrica
, como medida coercitiva para a adimplência, é admitida apenas para débitos atuais, isto é, aqueles referentes ao consumo do mês correspondente à fatura em aberto. Quando a dívida se refere a períodos pretéritos, a concessionária deve se valer dos meios ordinários de cobrança, sejam eles judiciais ou extrajudiciais, sem, contudo, privar o consumidor de um serviço de caráter fundamental para a dignidade humana e para a consecução de atividades essenciais,
conforme
entendimento
do STJ
firmado
no julgamento do Tema Repetitivo 699 (STJ, Primeira Seção, REsp 1.412.433/RS, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe de 28/09/2018).

Nesse sentido
é a
orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSPEÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADA A REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL - RES. 414/2010 DA ANEEL - INOBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO - ILEGITIMIDADE DO DÉBITO APURADO DE FORMA UNILATERAL - COMPROVAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇAS INDEVIDAS – DÉBITO INEXISTENTE – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL CARACTERIZADO - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Restou incontroverso nos autos que a avaliação técnica do medidor foi realizada sem a presença do consumidor, tendo sido sua ausência expressamente registrada na documentação. 2. Embora a cobrança do que não foi faturado não seja vedada, cumpre destacar que, nos termos do art. 592 da Resolução 1000/2021 da ANEEL, (antigo art. 129, §§ 4º e 5º da Resolução 414/2010), para que tal ato esteja revestido de legalidade, revelando-se, portanto, como exercício regular de um direito oponível contra o responsável, deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor. 3. É essencial oportunizar ao usuário o acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória de ilícito administrativo.
4. Com relação à ocorrência de danos morais indenizáveis, verifica-se que a EDP realizou a cobrança de valores sabidamente indevidos e procedeu à suspensão do fornecimento de energia elétrica na propriedade do autor. Nessa senda, reconhecida a ilegalidade do procedimento diligenciado pela EDP, impõe-se a sua responsabilização pelos danos extrapatrimoniais provocados. 5. Dessa forma, levando-se em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além dos critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso ora em análise, tem-se por adequada a fixação da verba indenizatória no valor de R$3.000,00 (três mil reais), decorrente do dano moral suportado. 6. Recurso de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A improvido. Recurso de JOSÉ LUIZ NAZARETH parcialmente provido. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000035-08.2022.8.08.0032 - Relator: Des. CARLOS SIMOES FONSECA - Julgado em: 29/07/2024)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DÉBITO DECORRENTE DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que julgou procedente o pedido de Wallace Polidório para declarar inexistente débito decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). A concessionária alegou a regularidade do procedimento de apuração de consumo irregular e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sustentando a legitimidade da cobrança com base na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o procedimento de apuração de irregularidades realizado pela concessionária observou os requisitos normativos e legais, especialmente os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) verificar a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre o consumidor e a concessionária de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo STJ, sendo aplicáveis simultaneamente as normas da ANEEL e o CDC. A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL exige a notificação prévia do consumidor, bem como a possibilidade de acompanhamento da perícia técnica, o que não ocorreu no caso concreto. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não afasta a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa, direitos fundamentais assegurados constitucionalmente. O TOI foi elaborado unilateralmente pela concessionária sem a presença ou notificação do consumidor, configurando violação ao procedimento legal e normativo. É ilícita a cobrança de débito unilateralmente apurado pela concessionária sem a devida observância do procedimento administrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0000070-56.2019.8.08.0065 - Relatora: Des.ª MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Julgado em: 23/04/2025
)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro a verba honorária sucumbencial devida à parte autora de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor
da causa
, considerando a duração e a complexidade da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nesta instância recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.